Tribunal: TJSP
Processo: 1003238-84.2018.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação reivindicatória. Improcedência. Autora que alega ser titular dominial do imóvel, tendo-o adquirido em leilão judicial, em 2013. Requeridos que, somada a posse do genitor antecessor, ocupam o imóvel, sem efetiva oposição, desde 1984, tendo sido reconhecido judicialmente o direito à reintegração na posse em face da arrematante. Usucapião que pode ser arguida em matéria de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação reivindicatória. Improcedência. Autora que alega ser titular dominial do imóvel, tendo-o adquirido em leilão judicial, em 2013. Requeridos que, somada a posse do genitor antecessor, ocupam o imóvel, sem efetiva oposição, desde 1984, tendo sido reconhecido judicialmente o direito à reintegração na posse em face da arrematante. Usucapião que pode ser arguida em matéria de defesa. Súmula no. 237 do Supremo Tribunal Federal. Existência de penhoras averbadas na matrícula imobiliária que não tem o condão de afastar a defesa dos réus, na medida em que alegam usucapião extraordinária, modalidade que prescinde de justo título e boa-fé. Exceção da usucapião bem acolhida, para julgar improcedente a ação petitória. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003238-84.2018.8.26.0323, da Comarca de Lorena, em que é apelante CELINA
APARECIDA DE OLIVEIRA, são apelados MARTA APARECIDA DOS
SANTOS, RODRIGO OSORIO DANIA e RENATO CASTRO SANTOS DANIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003238-84.2018.8.26.0323 -Voto no 00144LM
2
Apelação Cível – Digital
Processo no 1003238-84.2018.8.26.0323
Comarca: 2a Vara Cível do Foro de Lorena
Magistrado prolator: Dra. Vanessa Pereira da Silva
Apelante: Celina Aparecida de Oliveira
Apelados: Marta Aparecida dos Santos; Rodrigo Osorio Dania e
Renato Castro Santos Dania
Voto no 00144LM
APELAÇÃO
CÍVEL.
Ação
reivindicatória.
Improcedência. Autora que alega ser titular dominial do
imóvel, tendo-o adquirido em leilão judicial, em 2013.
Requeridos que, somada a posse do genitor antecessor,
ocupam o imóvel, sem efetiva oposição, desde 1984,
tendo sido reconhecido judicialmente o direito à
reintegração na posse em face da arrematante.
Usucapião que pode ser arguida em matéria de defesa.
Súmula no. 237 do Supremo Tribunal Federal.
Existência
de
penhoras
averbadas
na
matrícula
imobiliária que não tem o condão de afastar a defesa dos
réus,
na
medida
em
que
alegam
usucapião
extraordinária, modalidade que prescinde de justo título
e boa-fé. Exceção da usucapião bem acolhida, para
julgar improcedente a ação petitória. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de apelação (fls. 254/264) interposta em face da r.
sentença de fls. 227/230, a qual julgou IMPROCEDENTE a ação
reivindicatória que Celina Aparecida de Oliveira moveu em face
de Marta Aparecida dos Santos; Rodrigo Osorio Dania e
Renato Castro Santos Dania.
Sustenta a autora que adquiriu o imóvel por meio de leilão
judicial, conforme carta de sentença datada de 17/04/2013, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003238-84.2018.8.26.0323 -Voto no 00144LM
3
autos do processo de Falência no 0004978-36.1998.8.26.0278 da
Comarca
de
Itaquaquecetuba/SP,
devidamente
registrado
matrícula do bem, o que demonstra seu direito de ser imitida na
posse.
Salienta que desde 1984 recaíam diversas penhoras sobre
o imóvel, o que afasta a natureza mansa e pacífica da posse
exercida pelos réus. Pede, assim, a procedência da demanda.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado às fls.
269/286.
É o relatório.
Recebo o recurso de apelação em seus regulares efeitos.
Inexistindo oposição ao julgamento virtual, passo à análise
do recurso (Resolução TJSP no 772/2017).
Relata a inicial, em suma, que a autora/apelante é
proprietária do imóvel citado na inicial, tendo-o adquirido por meio
de leilão judicial. Discorre que a ocupação pelos réus não é
mansa e pacífica, pois o imóvel sofreu inúmeras penhoras desde
1984.
Contudo, tenho que é irrelevante o fato de a autora ter
comprovado ser proprietária do bem por arrematação operada
em 17/04/2013, conforme se depreende da matrícula do imóvel
(fls. 12/16). Isso porque, a improcedência deu-se pelo fato de que
a autora não logrou êxito em comprovar ser a atual titular
dominial, ônus que lhe competia (Art. 373, inciso I, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003238-84.2018.8.26.0323 -Voto no 00144LM
4
Ora, como bem observou o julgador, os réus alegam que
seu genitor, em 1983, adquiriu a posse do imóvel e a exercia
desde então, o que foi reconhecido nos autos de reintegração de
posse e no cumprimento da sentença possessória, autuada sob o
n. 0002968-48.2016.8.26.0323, ajuizada justamente em face da
arrematante:
“A prova oral produzida sob o crivo do
contraditório demonstra, portanto, que o
autor exercia regularmente a posse da
Fazenda Grotão do Pinheiro, quando a
requerida, com auxílio de terceiros, se imitiu
na posse.
Sem adentrar ao mérito da regularidade da
aquisição da propriedade objeto do litígio
pela requerida, salientando que não há nos
autos prova do registro imobiliário, o fato é
que o direito não admite o uso da força para
que
aquele
que
adquire
determinada
propriedade imita-se na posse.
Destarte, deve o autor ser reintegrado na
posse no imóvel.
Ante o exposto e por todo o mais que dos
autos consta, JULGO PROCEDENTE o
pedido para o fim de reintegrar o autor na
posse do imóvel descrito às fls. 28/31.
Extingo o processo com julgamento do
mérito, com fulcro no art. 269, I, do diploma
processual civil.”
Assim, embora a autora tenha comprovado naqueles autos
que arrematou o bem, a questão atinente à posse já foi julgada,
declarando-se justo o direito exercido pelos réus, que acresceram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003238-84.2018.8.26.0323 -Voto no 00144LM
5
à sua a posse de seu genitor, o que é plenamente possível e
conhecido como acessio possessionis.
Acerca do assunto, reitero o trecho da decisão de fls.
157/158,
prolatada
em
abril
de
2018
nos
autos
n.
0002968-48.2016.8.26.0323, nos quais os ora réus pretendem o
cumprimento
da
sentença
prolatada
nos
autos
n.
0002652-45.2010.8.26.0323 e já transitada em julgado:
“com o decesso do pai dos autores, o direito
possessório que lhe cabia foi automaticamente transferido aos seus
herdeiros, os quais, de acordo com o
disposto no artigo 778, II, do CPC, estão
legitimados à promoção do cumprimento de
sentença.
Diante disso, rejeito a impugnação e
determino a intimação da executada, via
DJE, na pessoa de seu advogado para que
desocupe voluntariamente o imóvel no prazo
de 05 dias, com advertência de que, não
havendo a desocupação voluntária no prazo
assinado,
será
expedido
mandado
de
reintegração de posse (...)".
Ou seja, os réus trouxeram aos autos a comprovação da
existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do
direito alegado pela autora, em atendimento ao que determina o
art. 373, inciso II, do CPC.
E nem se acolhe também o argumento de que a existência
de inúmeras penhoras existentes na matrícula do imóvel tenha,
por si só, alterado a natureza da posse, situação fática e que, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003238-84.2018.8.26.0323 -Voto no 00144LM
6
caso de usucapião extraordinária, prescinde de justo título e boa-
fé. Acerca do assunto:
APELAÇÃO
Ação de Usucapião -
Pretensão de reconhecimento de domínio
sobre imóvel, em razão do exercício de
posse mansa, pacífica, ininterrupta por
mais
de
12
anos
-
Sentença
de
improcedência

Inconformismo

Preliminar de cerceamento do direito de
produção de provas
Inocorrência -
Alegação de que restou comprovado o
decurso da prescrição aquisitiva aludida
no artigo 1.238, do C.C Descabimento
Existência de penhoras e constrições
averbadas nas matrículas imobiliárias da
área usucapienda que não tem o condão
de afastar a pretensão dos autores, na
medida em que se trata de usucapião
extraordinária, modalidade que prescinde
de justo título e boa-fé do adquirente -
Caso em que, todavia, o acervo documental coligido aos autos, é
insuficiente para, por si só, comprovar a
prescrição aquisitiva, sendo certo, ainda,
que os autores sequer mencionam a data
em que passaram a exercer a posse
mansa e pacífica sobre o bem
Decreto
de
extinção
mantido
-
Recurso
desprovido. (TJSP;
Apelação
Cível
1004446-36.2016.8.26.0077;
Relator
(a): José
Aparício Coelho Prado Neto; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 18/03/2019; Data de
Registro: 18/03/2019)
Logo, era mesmo caso de se acolher a exceção de
usucapião, suficiente para se afastar o pleito reivindicatório,
sendo que eventual aquisição da propriedade só poderá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003238-84.2018.8.26.0323 -Voto no 00144LM
7
declarada em ação autônoma. Neste sentido, à guisa de
ilustração:
Cumprimento
de
sentença.
Reivindicatória. Acolhimento da exceção
de usucapião, alegada em contestação,
para julgar improcedente a ação petitória.
O reconhecimento da usucapião em tais
hipóteses apenas afasta o direito do
autor reaver o bem, mas não constitui
título
hábil
ao
registro
imobiliário,
ressalvadas as exceções previstas em
leis especiais. Decisão mantida. Recurso
a que se nega provimento. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2023424-86.2013.8.26.0000;
Relator
(a): Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/12/2013; Data de Registro: 08/01/2014)
APELAÇÃO CÍVEL. Ação reivindicatória.
Sentença que julgou improcedente o
pedido inicial diante do reconhecimento
de exceção de usucapião alegada pelos
ocupantes do imóvel. Insurgência da
autora e dos réus. RECURSO DA AUTORA. Pretensão de reforma da
sentença para se acolher o pedido
reivindicatório.
Descabimento.
Requeridos que ocupam o imóvel, ao
menos, há vinte anos, tendo construído,
no local, uma residência. Usucapião
extraordinária que pode ser arguida em
matéria de defesa. Súmula n. 237 do
Supremo Tribunal Federal. Autora que
não se opôs à posse exercida pelos réus.
Manutenção da sentença. Majoração, por
consequência,
dos
honorários
sucumbenciais,
devido
ao
trabalho
adicional do patrono dos réus em fase
recursal. Recurso desprovido. RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003238-84.2018.8.26.0323 -Voto no 00144LM
8
DOS
RÉUS.
Pretensão
de
reconhecimento da prescrição aquisitiva
a seu favor em sede de sentença da
demanda reivindicatória. Descabimento.
Ação de usucapião que possui rito
especial,
com
necessidade
de
individualização do imóvel e de citação
dos confinantes e dos entes públicos, de
sorte que seu reconhecimento incidental
na ação reivindicatória apenas se presta
à improcedência da demanda possessória proposta pela autora. Honorários advocatícios fixados em
conformidade com o disposto no art. 85,
§8o,
do
Código
de
Processo
Civil.
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível
0010549-36.2008.8.26.0084;
Relator
(a):
José
Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 5a
Vara; Data do Julgamento: 13/11/2018; Data de
Registro: 14/11/2018)
Consabido, é assente na doutrina e na jurisprudência a
possibilidade de se alegar a usucapião como matéria de defesa
(vide contestação, fls. 34) que, aliás, decorre do próprio sistema
processual civil que admite arguir em contestação toda a matéria
de defesa (art. 300, do CPC). Além disso, tal possibilidade restou
pacificada pelo teor da Súmula 237 do E. STF: “O usucapião
pode ser arguido em defesa.”
Em tais hipóteses, a exceção de usucapião apenas afasta a
pretensão do alegado proprietário de reaver o imóvel, como
ocorreu escorreitamente no presente caso, sem que se configure
o reconhecimento judicial do domínio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003238-84.2018.8.26.0323 -Voto no 00144LM
9
Postas tais premissas, por meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença de
IMPROCEDÊNCIA da presente ação reivindicatória, posto que
bem lançada.
Nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, majoro os
honorários fixados em primeiro grau para o importe de 20% sobre
o valor atualizado da causa.
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer,
dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas
e solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator